Tribunal: TJES
Processo: 0000646-28.2013.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Prescrição e Decadência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000646-28.2013.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA FATIMA OLIVEIRA BRASIL e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO NÃO CONFIGURADA.APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA CONFIGURA MERA FACULDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I.
O Código de Processo Civil de 2015, estabelece no artigo 485, inciso III e § 1º, que para a extinção do Processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa, faz-se necessário a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabia, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a ausência de manifestação do mesmo, após ser intimado pessoalmente, para movimentar o feito em 05 (cinco) dias.

II.
A extinção do processo por abandono pressupõe: I) que o Autor não tenha promovido os atos e diligências que lhe foram incumbidos; II) que a parte Autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta que lhe foi imputada; III) que haja requerimento do réu, caso este integre a lide, como preceitua a Súmula nº 240, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
In casu
, não há falar-se em abandono de causa por parte dos Autores/Recorrentes, a uma, porque inexiste qualquer ato ou diligência de sua incumbência, sobretudo por ser facultativa a apresentação de Réplica ou manifestação acerca do parecer ministerial; a duas, porquanto não há requerimento do réu pleiteando a extinção do processo por abandono de causa.

IV.

“A apresentação de réplica configura mera faculdade do autor, de sorte que sua ausência não autoriza a extinção do feito por abandono da causa”
(STJ - AgRg no REsp: 1202158 AM 2010/0124824-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2010).

VI.
Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença declarada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

REGINA FATIMA OLIVEIRA BRASIL, LOURENÇA NOGUEIRA COSER BERGER E GISELE MARIA MARTINS DA MATTA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 334/380) em razão da
SENTENÇA
(fl. 365) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelos Recorrentes em face de
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
, cujo
decisum
reconheceu “o abandono da causa”, julgando extinto processo, sem resolução de mérito, deferindo, ainda, em favor dos Autores/Recorrentes
“o pedido de assistência judiciária gratuita”.

Irresignados, os Recorrentes alegam, em síntese, que:
I)
“conforme se comprova de uma simples leitura da petição inicial apresentada pelos Apelantes, a matéria nela versada é única e exclusivamente matéria de direito, não cabendo às partes fazer nenhuma outra prova senão a juntada de documentos que corroboram com os fatos narrados”;
II)
“a controvérsia posta a exame perante esta r. especializada não divaga maiores controvérsias, haja vista que, após a apresentação da defesa pela Municipalidade - ora Apelada - mesmo após a inércia do patrono das Apelantes deveria o MM. Magistrado a quo, ter proferido sentença com julgamento do mérito, e não extingui-lo por abandono”;
III)
“previamente à extinção do processo, caberia ao MM. Magistrado a quo intimar pessoalmente os Apelantes, preferencialmente, por Oficial de Justiça e, com a recomendação expressa de que a inércia poderia implicar na extinção do processo motivo pelo qual deveriam promover qualquer diligência que lhes coubesse, o que ocorreu no presente caso”;
IV)
“além da prévia intimação dos Apelantes, a extinção do processo por abandono só pode ocorrer se requerida pela parte contrária, no caso a Municipalidade”,
o que também não ocorreu, na hipótese.

Como cediço, o Código de Processo Civil de 2015, estabelece no artigo 485, inciso III e § 1º, que para a extinção do Processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa, faz-se necessário a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabia, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a ausência de manifestação do mesmo, após ser intimado pessoalmente, para movimentar o feito em 05 (cinco) dias,
in litteris
:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse diapasão, a extinção do processo por abandono pressupõe
: I)
que o Autor não tenha promovido os atos e diligências que lhe foram incumbidos;
II)
que a parte Autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta que lhe foi imputada;
III)
que haja requerimento do réu, caso este integre a lide, como preceitua a Súmula nº 240, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, não há falar-se em abandono de causa por parte dos Autores/Recorrentes,
a uma
, porque
inexiste qualquer ato ou diligência de sua incumbência, sobretudo por ser facultativa a apresentação de Réplica ou manifestação acerca do parecer ministerial
;
a duas
, porquanto
não há requerimento do réu
pleiteando a extinção do processo por abandono de causa.

Neste sentido, perfilha o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. FACULDADE DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A configuração do abandono da causa pelo autor pressupõe a existência do elemento subjetivo, o que não se caracterizou na espécie, uma vez que os autores, instados a se manifestar pelo Juiz a quo, requereram o prosseguimento do feito.

2.
A apresentação de réplica configura mera faculdade do autor, de sorte que sua ausência não autoriza a extinção do feito por abandono da causa
.

3.
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", não ocorrido na espécie
, como reconhecido pelo próprio agravante (Súmula 240/STJ).

4.
Agravo regimental não provido.”

(
STJ
- AgRg no REsp: 1202158 AM 2010/0124824-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2010)

De igual modo, também perfilha o uníssono entendimento da
jurisprudência pátria
,
in verbis:

“
EMENTA:
Agravo de Instrumento – ação reparatória por danos materiais e morais- acidente de trânsito- insurgência do acionado contra "decisum" que trouxe indeferido pedido de extinção do processo por abandono de causa alicerçado no artigo 485, inciso III, do CPC-
ausência de réplica
, bem assim de manifestação no atinente ao interesse na produção de provas –
faculdades conferidas ao autor
- inércia desencadeadora de preclusão temporal-
abandono de causa não configurado

- precedentes- decisão preservada- recurso improvido.”

(
TJSP
- AI: 20922159220228260000 SP 2092215-92.2022.8.26.0000, Relator: Tercio Pires, Data de Julgamento: 19/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. réplica. dispensabilidade a critério do autor. extinção por abandono. error in procedendo. desídia não verificada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto com a finalidade de desconstituir a sentença que entendeu pela extinção sem apreciação do mérito da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com fundamento na desídia do autor na apresentação de réplica à contestação. Em suas razões, alega o autor o equívoco do julgado, posto ser dispensável a apresentação da peça processual de réplica à contestação.

2.
A apresentação de réplica à contestação pela parte autora, nos casos em que o CPC prevê essa possibilidade (art. 351), não é obrigatória. A despeito da necessidade de que seja oportunizada a sua apresentação, a materialização do ato por meio da juntada de petição de réplica pela parte autora é dispensável, não podendo a escolha do autor pela não apresentação ser interpretada pelo magistrado como abandono de causa.

3.
A extinção do processo por eventual abandono de causa pelo autor depende de requerimento do réu, nos termos da inteligência da súmula 240 do STJ. Precedentes.

4.
O magistrado efetivamente incorreu em "error in procedendo" ao extinguir o feito sem apreciação do seu mérito, tendo por único fundamento a desídia do autor na apresentação da réplica
. 5. Não demonstrada a possibilidade de aplicação do art. 1.013, do CPC (causa madura). 6. Recurso de Apelação conhecido provido, para
anular a sentença de piso e determinar o retorno dos autos à origem para seu normal seguimento
.”

(
TJCE
- AC: 00500568620208060036 Aracoiaba, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2022)

“
EMENTA:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória.
Extinção por inércia. Error in procedendo.
A apresentação de réplica à contestação consiste mera faculdade do autor, de modo que a sua falta não autoriza a extinção do processo por abandono da causa
.
(...) Anulação da sentença. RECURSO PROVIDO.”

(
TJRJ
- APL: 00660320420198190038 202300143586, Relator: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 15/08/2023)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC –
AUSÊNCIA DE RÉPLICA - FACULDADE DO AUTOR - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTE DO C. STJ – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DEVENDO O FEITO TER PROSSEGUIMENTO EM PRIMEIRO GRAU
.”

(
TJSP
- AC: 10000696920168260417 SP 1000069-69.2016.8.26.0417, Relator: Ferraz de Arruda, Data de Julgamento: 15/05/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/05/2019)

Deste modo, o Juízo de Primeiro Grau incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito, sem apreciação do mérito, com base, única e exclusivamente, na inexistência de apresentação da réplica e de manifestação acerca do Parecer Ministerial pelos Autores, ora Recorrentes.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, confiro-lhe provimento, para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo originário, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)